Tribunal: TJBA
Processo: 8060917-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060917-64.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALIPIO MAXIMO CARVALHO ALVES Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS 92, III, E 102, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTE DA POSIÇÃO DE SARGENTO QUE FAZ JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1ª TENENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Este Tribunal, com amparo no quanto disposto no artigo 110-D e artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares – Lei 7.990/2001, possui o firme entendimento no sentido de reconhecer, em favor do policial militar aposentado, o direito ao recebimento da CET no percentual de 125%, em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, posto que comprovado que já percebia essa gratificação em seus proventos de aposentadoria, em valor inferior, e que fora aposentado com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. 2. Em sendo assim, reconhece-se em favor do autor/apelante o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET no percentual de 125%, com efeitos financeiros retroativos ao quinquênio, com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8060917-64.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ALIPIO MAXIMO CARVALHO ALVES e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)